Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721735-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZA MARIA ANDRADE DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: DILMENE MARIA DA FONSECA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELVA MARIA ANDRADE DA FONSECA contra o pronunciamento judicial de ID 228064072 (autos de origem), proferido em procedimento de alvará judicial, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há mais de um fundamento que justifica o não conhecimento do recurso. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à petição inicial. Desprovido de carga decisória, o pronunciamento judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) No mesmo sentido, há recente deliberação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o pronunciamento judicial que corrige de ofício o valor da causa não está sujeito ao recurso de agravo de instrumento, seja porque a decisão não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, seja porque não há urgência decorrente da inutilidade de sua apreciação em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. (REsp n. 2.186.037/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) Ainda que se superasse essa questão, verifica-se que o recurso está intempestivo. O pronunciamento judicial que determinou a apresentação de emenda à petição inicial foi proferido em 6/3/2025, mas a parte agravante optou por formular pedido de reconsideração no primeiro grau de jurisdição (ID 231296393 dos autos de origem). Tendo em vista que o pedido de reconsideração não tem aptidão para interromper a contagem do prazo recursal, o recurso é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora